Tribunal: TJDFT
Processo: 0718886-25.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. SINDICANCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇAO SOCIAL. CONTRAINDICAÇÃO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de ato administrativo que eliminou o autor do concurso público na etapa de sindicância de vida pregressa e investigação social. Recurso do autor visando a procedência dos pedidos iniciais.
2 – Concurso público. Sindicância de vida pregressa. Restrição aos candidatos que respondem a processo criminal. No julgamento do RE 560900-DF, Relator Ministro Roberto Barroso, o STF fixou a seguinte tese de repercussão geral: "Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal" (Julgado em 06/02/2020. Certidão publicada, acórdão pendente de publicação). No caso em exame, contudo, a questão fática distingue-se da tese fixada, pois não foi o simples indiciamento em inquérito ou ação penal que eliminou autor, mas a avaliação de vida pregressa, no seu conjunto, que aponta quatro razões para a exclusão do autor.
3 – Contraindicação de candidato. Sindicância de vida pregressa e investigação social. A sindicância de vida pregressa tem por objetivo avaliar a conduta social o moral do candidato a cargo público para o qual se exija conduta exemplar, como é o caso da carreira policial militar. A sindicância não equivale a um processo penal, mas é um procedimento administrativo, de modo que a autoridade que o conduz não pode estar vinculada à sentença criminal sob o fundamento da presunção de inocência de que trata o art. 5o., inciso LVII da CF. Ao contrário, a situação subsume-se ao princípio da independência de instâncias, segundo o qual a responsabilidade civil é independente da criminal, ressalvada as hipóteses de negativa do fato ou da autoria (art. 126 da Lei n. 8.112/1990 e art. 935 do Código Civil). O autor foi absolvido em processo criminal com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (não existir prova suficiente para a condenação) da imputação de tráfico de drogas (Art. 33. da Lei 11.343/2006). Entretanto, como não foi afastada a ocorrência do fato nem da autoria, há um leque de provas produzidas no inquérito e no processo judicial, que podem dar suporte à investigação da vida social do autor com vista à qualificação para a carreira policial. Ademais, outros fatos concorreram para a eliminação do candidato, que foi julgado inapto. Assim, tem-se por legítimo o ato administrativo que excluiu o autor da fase de sindicância de vida pregressa e investigação social. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$800,00 em virtude do baixo valor da causa que não oferece parâmetros para sua fixação, pelo recorrente vencido, cuja exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça concedida.

L